Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FAXINA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. CONTRATO VERBAL. HABITUALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PROTESTO DA DÍVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Embargos de Declaração opostos por duas partes. Passo a análise dos embargos da 1o embargante/recorrida, ACCC Solução em Limpeza e Passadoria Eireli – ID. 30947183.
3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse das embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. A 1a embargante aponta o vício de contradição ao argumento de que o lastro para a condenação por danos morais teria sido assentado no argumento da inexistência de prova do serviço prestado, ao mesmo tempo que foi condenada a pagar pelo serviço prestado. Defende, ainda, que a fundamentação diverge do tema objeto da análise. Apontou, também, vício de omissão sob fundamento de que não haveria menção de qual o dano suportado pela recorrente capaz de ensejar a reparação pelo dano imaterial.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 e 9 da ementa. A ausência de formalidade legal nos atos praticados pelas partes foi a base para o julgamento da demanda, não havendo falar em contradição, tampouco omissão.
7. Passo a análise dos embargos opostos pela 2a embargante/recorrente, Viviana Todero Martinelli – ID. 31016484.
8. A 2a embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que o “decisum” estaria dissonante das provas juntadas aos autos. Aponta, ainda, vício de omissão sob o fundamento que determinados documentos não teriam sido analisados pelo colegiado.
9. Não assiste razão a 2a embargante, pois o meio processual escolhido não é apto para formular pedidos de modificação do “decisum”, em face do descontentamento com os termos da sentença e análise probatória. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
10. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.